Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-27.2017.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001350-27.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), CRISTIANO FERREIRA CABRAL - CPF: 061.786.221-47 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - CPF: 024.463.207-32 (ADVOGADO), FABIO JOAO DA SILVA SOITO - CPF: 078.119.287-01 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - CPF: 092.144.387-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO
IV)
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LEI – INTERESSE DE AGIR INDEMONSTRADO - AÇÃO EXTINTA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO -
PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

I -
Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

II - No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE nº 839.314/MA, RE nº 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT.

III - O Supremo Tribunal Federal considerou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao preceito da inafastabilidade da jurisdição, disposto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

IV - A inversão do ônus sucumbencial é decorrência natural do provimento dado ao apelo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001350-27.2017.8.11.0002

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: CRISTIANO FERREIRA CABRAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT de nº 1001350-27.2017.8.11.0002, ajuizada por
CRISTIANO FERREIRA CABRAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir do evento danoso.

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §§ 8º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Apontando contradição, a ré, ora apelante, interpôs aclaratórios (id. 30594540), os quais foram rejeitados (id. 30594543).

Em suas razões recursais (id. 30594545), a ré, ora apelante, sustenta que, inexistindo prévio requerimento administrativo, deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir do autor, ora apelado.

Subsidiariamente, defende que, sucumbindo na maior parte do seu pedido, o autor, ora apelado, deve arcar com o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios.

Salienta que, conforme o artigo 11 da Lei de nº 1.060/50, os honorários advocatícios não devem ultrapassar o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ainda, afirma que, como foi condenada ao pagamento da quantia certa de
R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, a fixação dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ultrapassa o patamar de 20% sobre o valor da condenação, conforme parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (
id. 30594553), o autor, ora apelado, preliminarmente, sustenta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que a ré, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reitera, nesse momento processual, suas teses defensivas.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001350-27.2017.8.11.0002

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões
, o autor, ora apelado, preliminarmente, sustenta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que a ré, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reitera, nesse momento processual, suas teses defensivas.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito. Assim, a apelação desacompanhada de tais fundamentos é inadmissível.

Entretanto, ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, incorreu em erro ou não.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, inexistindo prévio requerimento administrativo, deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir do autor, ora apelado.

Assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, embora o autor, ora apelado, tenha, em 2.2.2017, protocolado o seu requerimento administrativo na sede da ré, ora apelante, alguns dias após, em 8.2.2017, foi informado que, devido à ausência de documentos exigidos por lei, não seria possível realizar o cadastro do processo e nem tão pouco a regulação do sinistro (id. 30594507)

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto da informação de id. 30594507:

Assim, a meu sentir, a simples tentativa de protocolo do requerimento administrativo, não caracteriza ser um documento hábil a demonstrar o interesse do autor, ora apelado, em buscar a via judiciária para o recebimento da cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

Sobre a questão posta, no julgamento dos Recursos Extraordinários RE de nº 631.240/MG, RE de nº 839.314/MA, RE de nº 824.712/MA, realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT.

Naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal considerou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao preceito da inafastabilidade da jurisdição, disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A propósito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2
. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas.
3. In casu, o acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em juízo."
4. Recurso DESPROVIDO." (STF, RE 839314 / MA, Relator Min. Luiz Fux, julgamento em 10/10/2014, publicado em 16/10/2014)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT.
REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(RE 824712 AgR, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015)”

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.
(RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206)”

Em caso semelhante, vejamos o precedente deste Sodalício:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPRESCINDÍVEL
– RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO REJEITADO. A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para reexaminar questões já decididas.
De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a exigência de prévio requerimento administrativo para a interposição de ação de cobrança de seguro DPVAT constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial, sem que caracterize lesão ou ameaça a direito, ou seja, afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2º, do atual CPC. Neste caso, os Declaratórios tem o fim único de tentar reformar o julgado proferido no Recurso de Agravo Interno.
(N.U 1003344-62.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) “

Nesse contexto, merece ser acolhida a tese recursal aventada pela ré, ora apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença objurgada, no sentido de julgar extinta a ação, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020